Tribunal: TJSP
Processo: 2218495-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Despacho que consignou que a inventariante não pode agir isoladamente, tendo em vista o acordo das partes homologado judicialmente, que fixou a atuação conjunta dos patronos no inventário. Insurgência da inventariante. Não acolhimento. Ajuste homologado em novembro de 2020, que estabeleceu o trabalho conjunto dos patronos das partes, sem a ressalva pretendida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Despacho que consignou que a inventariante não pode agir isoladamente, tendo em vista o acordo das partes homologado judicialmente, que fixou a atuação conjunta dos patronos no inventário. Insurgência da inventariante. Não acolhimento. Ajuste homologado em novembro de 2020, que estabeleceu o trabalho conjunto dos patronos das partes, sem a ressalva pretendida pelos recorrentes. Preclusão temporal reconhecida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.